Tribunal: TJMT
Processo: 1022059-18.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022059-18.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA - CPF: 327.821.101-44 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FATURAS QUITADAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – RECURSO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A discussão de inscrições diversas, relativas a um mesmo contrato, conforme precedentes da Turma Recursal Única, não induz a necessidade de reunião dos feitos. Aliás, inexiste a necessidade de reunião dos feitos conexos quando um deles já foi julgado, nos termos da Súmula 235 do STJ.

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, em razão de comprovação de quitação das faturas, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito discutido na lide e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) por inscrição indevida nos órgãos de proteção sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação
para:

1 – DECLARAR
a inexigibilidade do débito discutido no presente processo;

2 - CONDENAR
a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso.

Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, para proceder à exclusão do nome do Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6o dia contados do recebimento desta intimação.

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523,§1o, do NCPC, em consonância com a Súmula no 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a conexão com outras ações já propostas e, no mérito, a necessidade de reforma da sentença alegando a inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado, posto que restou comprovada a relação jurídica e legitimidade do débito e que agiu no exercício regular de seu direito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e não houve pedido alternativo de redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE CONEXÃO

Sem razão a parte Recorrente.

A discussão de inscrições diversas, relativas a um mesmo contrato, conforme precedentes da Turma Recursal Única, não induz a necessidade de reunião dos feitos.

Aliás, inexiste a necessidade de reunião dos feitos conexos quando um deles já foi julgado, nos termos da Súmula 235 do STJ.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Colendos Pares;

No caso, a promovente informa que é usuária dos serviços prestados pela Requerida sob matrícula no 471061-1, onde sempre manteve suas contas quitadas, conforme certidões negativas de débitos dos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018 que acosta aos autos.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da origem dos débitos inscritos.

A promovente teve a inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 26,01, relativo a débito com vencimento em 07/07/2016, entretanto junta certidão negativa de débito do referido ano (2016), onde consta o pagamento de todas as faturas antes mesmo do vencimento.

Diante da negativa de débito em razão do pagamento, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a inadimplência, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova da legitimidade e origem do débito inscrito, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020